Tribunal: TJDFT
Processo: 0753190-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC No 4/2017. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que proceda ao desmembramento da inscrição de IPTU na forma pleiteada, individualizando os lotes adquiridos pelo autor em seu nome.

2. Na origem, o autor informou que adquiriu, mediante instrumento particular, os direitos possessórios referentes aos lotes 33 e 33-A situados na SHPS, Quadra 703, Conjunto A, Ceilândia-DF. Aduziu que houve erro material no registro da cessão referente à indicação incorreta dos lotes negociados, razão pela qual não conseguiu regularizar o imóvel junto à Secretaria de Fazenda do DF. Informou que, em 2020, firmou novo documento de cessão de direitos, corrigindo a numeração dos lotes e identificando com precisão os imóveis que lhe pertencem. E que, apesar de ter protocolado diversos pedidos administrativos, inclusive com nova ata notarial e solicitação de desmembramento, não obteve êxito até o momento, de modo que a situação irregular persiste. Pleiteou o desmembramento e a escrituração definitiva das unidades 33 e 33A, ressaltando que todas as dívidas do imóvel estão quitadas.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que a sentença deve ser reformada por ter desconsiderado os requisitos legais e administrativos exigidos para o desmembramento e atualização cadastral do imóvel, conforme previsto na Instrução Normativa SUREC no 4/2017. Argumenta que o autor não apresentou título formal de propriedade nem comprovou o cumprimento integral das exigências documentais, havendo inclusive pendências fiscais vinculadas à inscrição. Alega violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes ao afastar normas específicas e permitir o desmembramento com base apenas na posse alegada, sem registro público, o que comprometeria a segurança jurídica e a atuação técnica da Administração Tributária.

5. A controvérsia refere-se à possibilidade de compelir a Administração Pública a realizar o desmembramento de imóveis urbanos (lotes 33 e 33-A da SHPS, Quadra 703, Conjunto A, Ceilândia/DF), com base em contrato particular de cessão de direitos e escritura pública de ata notarial.

6. Nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. O Decreto Distrital 28.445/2007, que regulamenta o IPTU no Distrito Federal, estabelece em seu artigo 6o, § 1o, que a inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal deve ser instruída com os documentos comprobatórios da titularidade ou da posse legítima do imóvel.

7. A Instrução Normativa SUREC no 4/2017, com a alteração promovida pela IN no 15/2022, passou a admitir expressamente a escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse como documento hábil para alteração cadastral de imóveis sem registro no cartório de registro de imóveis competente, desde que atendidos os requisitos legais.

8. No caso concreto, o autor apresentou o contrato particular de cessão de direitos e escritura pública de ata notarial no intuito de atestar a posse dos bens. Embora o instrumento particular não seja hábil para ensejar a alteração do cadastro imobiliário fiscal perante a Administração Pública, a escritura pública de ata notarial é expressamente prevista na norma. Quanto ao referido documento, observa-se que contém a identificação precisa dos imóveis, a descrição das áreas, a natureza da edificação, os dados pessoais do possuidor, bem como fotografias e coordenadas geográficas. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que os imóveis estejam registrados em nome de terceiros, o que reforça a presunção de posse legítima.

9. A jurisprudência tem reconhecido que, em situações de ausência de registro e diante da apresentação de ata notarial com elementos suficientes, é legítima a regularização administrativa do imóvel, desde que não haja conflito de titularidade, bem como prejuízo a terceiros, hipótese dos autos. Exigir dados de lotes que não são objeto de sua posse contraria o princípio da razoabilidade e impõe ônus desproporcional ao administrado.

10. A existência de débitos vincendos de IPTU, objeto de parcelamento administrativo regularmente formalizado, não constitui óbice ao desmembramento do imóvel, desde que o parcelamento esteja vigente e sendo cumprido. Tal presunção de adimplemento se extrai dos autos, uma vez que o Distrito Federal não trouxe qualquer comprovação de inadimplência por parte do contribuinte.

11. Portanto, diante da apresentação de documentação idônea, mostra-se legítima a pretensão de desmembramento e a consequente regularização do cadastro fiscal dos imóveis em questão.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.